Tribunal: TJBA
Processo: 8026101-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026101-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LAERCIO SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL GOES DE SOUZA

IMPETRADO: JOEL FIRMINO DO NASCIMENTO JÚNIOR e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CP).

NEGATIVA DE AUTORIA.
ESVAZIAMENTO SUPERVENIENTE DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
.
NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
TESES
JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.

PARECER
DA PGJ
PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOES DE SOUZA, Advogado, em favor d
e
LAERCIO SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA, Dr. Joel Firmino do Nascimento Junior.

2.
O
paciente foi denunciado por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

3.
De acordo com as informações encaminhadas pela indigitada autoridade coatora,
“
em relação ao corréu LAÉRCIO SILVA SOUZA, foi mantida a prisão preventiva, considerando sua fuga do distrito da culpa, circunstância que evidencia risco à aplicação da lei penal, além da gravidade concreta da conduta, perpetrada mediante disparos de arma de fogo em via pública, em local movimentado. Atualmente, o feito encontra-se em fase de alegações finais.”

(id 105234650)

4.
Com efeito, qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória, bem assim por configurar supressão de instância.

5.
No que tangencia a insurgência em relação aos fundamentos do édito constritor,
faz-se oportuno destacar que
tais alegações
já foram analisad
a
s em anterior impetração de habeas corpus, tombado sob o nº 8078863-42.2025.8.05.0000.

6.
Da rápida leitura da ementa, logo se vê que o
I
mpetrante aqui reproduz, em parte, os mesmos argumentos suscitados e já suficientemente analisados no writ anterior.

7.
Destarte,
forçoso concluir que
o presente habeas corpus
não comporta conhecimento, seja em razão da impossibilidade de análise aprofundada de provas produzidas na instrução criminal, seja ainda
na parte que se materializa em reiteração de matéria já apreciada e decidida no
julgamento do
Habeas Corpus nº 8078863-42.2025.8.05.0000.

8.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.Márcia Luzia Guedes de Lima.

9.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8026101-15.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante GABRIEL GOES DE SOUZA, Advogado, em favor de
LAERCIO SILVA SOUZA
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO Conhecer a impetração
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19